Tribunal: TJMT
Processo: 1026685-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026685-86.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (EMBARGANTE), TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação monitória. hipoteca. princípio da indivisibilidade. inexistência de omissão ou contradição. inaplicabilidade do cdc a crédito rural. pretensão infringente. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedentes embargos à ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à limitação da garantia hipotecária diante da alegada desproporção entre o valor do débito e o bem dado em garantia, bem como quanto à análise da vulnerabilidade para fins de incidência do CDC, postulando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu (i) em omissão ou contradição ao afastar a limitação da garantia hipotecária na fase de conhecimento, à luz da alegada desproporção entre o débito e o valor do imóvel; e (ii) em omissão quanto ao exame da vulnerabilidade técnica e informacional da devedora para fins de aplicação do CDC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao alegado excesso de garantia, assentando que a hipoteca é regida pelo princípio da indivisibilidade, nos termos do CC, art. 1.421, subsistindo integralmente até a quitação total da dívida. A discussão sobre eventual excesso de constrição deve ser suscitada na fase executiva, não se configurando omissão ou contradição, mas inconformismo com a tese jurídica adotada.

4. A decisão colegiada também examinou a alegada incidência do CDC, concluindo pela sua inaplicabilidade ao crédito rural destinado ao fomento de atividade produtiva, à luz da jurisprudência do STJ. Ademais, analisou a teoria finalista mitigada e afastou a condição de vulnerabilidade da embargante, considerada produtora rural de grande porte, com expressivo patrimônio, inexistindo omissão a ser suprida.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do CPC, art. 1.022. A pretensão deduzida revela caráter infringente, dissociado dos vícios legalmente previstos.

6. Considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do CPC, art. 1.025, para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à indivisibilidade da hipoteca e delimita a fase processual adequada para discussão de eventual excesso de constrição. 2. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CC, art. 1.421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.954.864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MILENA CORREA RAMOS contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, alega a parte embargante que o decisum incorreu em omissões e contradições, sustentando, em síntese, que o julgado, embora tenha reconhecido a disparidade de valores entre a dívida e o imóvel hipotecado, deixou de aplicar princípios constitucionais para limitar a garantia na fase de conhecimento.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise concreta da vulnerabilidade técnica e informacional para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as alegadas omissões e contradições quanto à limitação da garantia hipotecária diante da desproporção entre o débito e o imóvel e à análise da vulnerabilidade para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria para fins recursais (cf. Id. no 344947872).

Em contrarrazões, o banco embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 346881376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte apelante contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu o título executivo judicial.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, fundamentada e coerente, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em vício de julgamento.

Quanto à alegação de omissão e contradição sobre o controle do excesso de garantia, observa-se que o acórdão não foi silente, tampouco incoerente. A decisão colegiada expressamente consignou que a hipoteca é regida pelo princípio da indivisibilidade, insculpido no artigo 1.421 do Código Civil, razão pela qual o gravame subsiste integralmente sobre o bem até a quitação total da dívida.

O julgado foi enfático ao estabelecer que a discussão sobre eventual excesso de constrição é matéria própria da fase de execução (penhora), e não da fase de conhecimento da ação monitória. O fato de a decisão ter adotado tese jurídica diversa daquela defendida pela embargante, priorizando a norma infraconstitucional específica da indivisibilidade da garantia real em detrimento da aplicação imediata de princípios gerais, não configura contradição.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “o vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum.” (STJ - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - EDcl no AgRg no REsp: 1.954.864/SC, DJe: 18/03/2022). Nesse contexto, não se constata qualquer incoerência no acórdão embargado, porquanto a conclusão adotada harmoniza-se integralmente com as razões expendidas, especialmente ao consignar que a discussão acerca do valor do imóvel deve ser suscitada na fase processual própria, inexistindo contradição interna a ser sanada.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à análise da vulnerabilidade para aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão fundamentou a inaplicabilidade do CDC baseando-se na jurisprudência do STJ de que o crédito rural para fomento de atividade produtiva (insumo) não caracteriza relação de consumo. Ademais, o julgado analisou a Teoria Finalista Mitigada e concluiu, expressamente, que a embargante não se enquadra no conceito de vulnerável, citando como ratio decidendi o fato de tratar-se de produtora rural de grande porte, proprietária de vasto patrimônio imobiliário.

Se a embargante discorda do critério utilizado pela Câmara para aferir a vulnerabilidade (porte econômico), trata-se de irresignação com o mérito da decisão, o que deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, e não de embargos declaratórios.

Depreende-se, portanto, que a pretensão da embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matérias já decididas sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Visando evitar a oposição de novos embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional suscitada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026